Tribunal: STF
Processo: RE 541329
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. IPI. Correção monetária
   sobre créditos escriturais. Tema não suscitado.
   Incognoscibilidade. Agravo regimental não provido.  Não pode ser
   conhecida em agravo regimental matéria que, podendo ter sido
   objeto de recurso extraordinário, não o foi.